Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810401-19.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810401-19.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.

APELANTE: LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA.

ADVOGADO: PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA OAB/PA 8269

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:ANA TEREZA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da vara de combate ao crime organizado, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. a defesa postulou a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório, notadamente diante da alegação de que se baseiam exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e no laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de 72g de maconha distribuída em 26 invólucros, acondicionados em bolsa transportada pelo réu.

4. Os depoimentos prestados em juízo por três policiais militares que participaram da abordagem narram, de forma harmônica e detalhada, a localização dos entorpecentes em poder do réu, que se encontrava em local notoriamente associado ao tráfico e sob forte odor de substância entorpecente.

5.

A versão defensiva, ancorada no depoimento de testemunha isolada e em alegações do réu, não se mostra suficiente para desconstituir as demais provas, especialmente quando desacompanhada de qualquer elemento objetivo que desabone a atuação dos agentes públicos.

6.

A jurisprudência do stj admite a validade da palavra de policiais como meio de prova, desde que harmônica, prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos, como no caso concreto.

7.

A inexistência de lesões corporais no réu, conforme laudo pericial, enfraquece a narrativa de suposta agressão por parte dos policiais e contribui para a higidez da versão oficial dos fatos.

8. Diante da consistência e coerência das provas produzidas, a aplicação do princípio do in dubio pro reo não se justifica, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime imputado ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG NO HC 734.804/SP, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T5, J. 03/05/2022, DJE 06/05/2022; STJ, AGRG NO HC 672.359/SP, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, J. 22/06/2021, DJE 28/06/2021; TRF4, ACR 5014184-76.2014.4.04.7002, REL. DES. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, J. 06/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS MATHEUS MONTEIRO MIRANDA
, por intermédio advogado particular, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 17219964).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão (ID 17220039).

Em suas razões recursais, a defesa asseverou que as provas seriam insuficientes para assegurar um pleito condenatório, pois se sustentam em relatos dos policiais responsáveis pela prisão do apelante. Logo, imperioso a absolvição em face do princípio do
in dubio pro reo

(ID
17220051
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
17220053
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
17293896
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
24 de maio de 2023, por volta das 23:00 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado/apelante, após ter sido encontrado com 26 embalagens de Maconha e o valor de R$20,00 em dinheiro. Segundo a denúncia, policiais militares estavam em ronda ostensiva nas ruas do bairro Barreiro, quando, e na Passagem Marabá, próximo ao Canal São Joaquim, avistaram um grupo de pessoas reunidas em um local escuro, em atitude suspeita, pelo local e horário, sendo realizada a abordagem. Conta que, entre os abordados, estava o ora apelante, portando uma bolsa tipo ‘nécessaire’ branca, dentro da qual foram encontradas 26 embalagens de substância semelhante a Maconha e o valor de R$20,00 em dinheiro. Na companhia do acusado, estavam alguns adolescentes, os quais foram liberados.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa técnica, nesse ponto, asseverou acerca da absolvição do recorrente com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo, uma vez que as provas orais remetem a dúvidas, contradições e seriam tendenciosas. Dessa maneira, conveniente reconhecer a absolvição por insuficiência probatória. Carente de sustentabilidade o apelo defensivo, vejamos:

A prova da materialidade delitiva, pode ser verificada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID
17219915 - Pág. 5); BO (ID 17219915 - Pág. 12), ocasião em que foi relatado a apreensão de uma bolsa a qual continha 26 unidades de maconha e a quantia de 20 reais; Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17219918 - Pág. 1), t
rata-se de
72,0 gramas de erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes
, todos secos, contida em 26 (vinte e seis) embrulhos, de tamanho e formato variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente, conhecido por Maconha.

Na espécie, a prova da autoria delituosa pode ser observada pelos relatos da testemunha
Edineuton Santos Vanderley, o qual narrou que a guarnição estava em rondas pela parte da noite, quando, pela área do Canal São Joaquim, ponto comum de consumo e venda de drogas, avistaram um grupo de pessoas e, ao se aproximarem, sentiram um cheiro forte, de odor característico à queima de entorpecente. Disse que, em vista disso, decidiram realizar abordagem de rotina, de forma que, em revista ao réu, encontraram o material entorpecente acondicionado no interior de uma bolsa que este carregava consigo (ID 177220027).

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha Mario Pinheiro Modesto Filho (ID 17220025), bem como da testemunha Thalita Pinheiro Brito (ID 177220028), que acrescentou que ao inspecionarem a bolsa que o apelante carregava em mãos, encontraram uma quantidade de substância entorpecente. Ainda, informou que grande maioria dos indivíduos presentes no local eram adolescentes.

Acerca da credibilidade dos relatos das testemunhas policiais, a jurisprudência considera como importante meio de prova, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). (grifei)

Por sua vez a testemunha arrolada pela defesa Wesllany de Souza Neres

declarou ter presenciado o momento da abordagem do réu. Disse que, ao chegarem, os policiais revistaram todos os presentes no local, mas que nenhum material entorpecente foi encontrado em poder dos indivíduos ali reunidos, nem com o imputado. Todavia, mesmo diante de nada ilícito ter sido identificado, os agentes ameaçaram conduzir o acusado à Delegacia, momento em que este iniciou discussão com a policial feminina, a qual reagiu espirrando spray de pimenta na face de Lucas. Ainda, narrou que a agente Thalita é conhecida na área (ID 17220031).

Em seu interrogatório, Lucas Matheus Monteiro Miranda negou a autoria do crime de tráfico de entorpecentes. Alegou que no dia da sua prisão estava na beira do canal, conversando com seus amigos, quando a viatura parou ao lado deles, momento em que o porta-malas do veículo se abriu e um rapaz saiu de dentro dele. Disse que a policial Thalita liberou o rapaz e prosseguiu a abordar os que estavam presentes, revistado todos, mas nenhuma droga foi encontrada. Assim, narrou que a agente o chamou e mostrou capturas de tela de conversa em seu celular, questionando-o se ele estava presente nas mensagens, em que discutiam sobre a venda de entorpecentes, o que negou ter feito, situação em que a policial começou a agredi-lo por querer que este afirmasse que era um dos indivíduos na troca de mensagens. Ainda, informou que a agente o conduziu a outro lugar e pediu a ele o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para liberá-lo, caso contrário o incriminaria com a prática de tráfico (ID 17220033).

Com efeito, verifica-se que as declarações prestadas pelos agentes do Estado, guardaram sintonia com a apreensão dos
26 (vinte e seis) embrulhos, de Maconha, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17219918 - Pág. 1), além da quantia de 20 reais, que estavam na posse do recorrente. Em que pese o apelante negar a autoria delitiva, não apresentou qualquer evidencias que desestabilizasse, indene de dúvidas, as provas carreadas ao acervo, que apontam o recorrente como o protagonista do delito de tráfico de drogas.

Com efeito, as provas orais produzidas pelos policiais que efetuaram a prisão e apreensão das drogas, seguem incontroversas quanto ao conteúdo e notoriedade em embasar um decreto condenatório. Todavia, se observou que testemunha Wesllany De Souza Neres, teria narrado que na revista feita pelos policiais, nada teria sido encontrado com o recorrente, assertiva que contrasta com as provas orais e materiais do cervo, a qual restou isolada.

Ademais, os relatos dos policiais que participaram da prisão e apreensão das drogas, apresentam detalhes da ocorrência, alinhando-se, incontinenti, coma exordial. Ocasião em que os agentes relataram que, pela parte da noite, na área do Canal São Joaquim, enquanto faziam rondas de rotina, abordaram o acusado e encontraram diversos invólucros contendo substância entorpecente dentro de uma necessarie que estava com o recorrente, levados pelo forte odor de drogas no local, que era conhecido por ser um ponto comum de consumo e venda de entorpecentes.

Na hipótese, notou-se que a defesa procurou demonstrar, com arrimo em sua tese, um apelo tendencioso por parte dos policiais, em prejudicar o recorrente. Nesse sentido,
impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Nesse sentido:

(...) O testemunho de policiais não pode ser desqualificado só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que o simples fato de serem policiais não comprova o interesse na condenação e, de consequência, a sua suspeição. 8. a 17. Omissis (TRF4, ACR 5014184-76.2014.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 06/03/2018).

Frise-se ainda, que a versão do apelante de que teria sido agredido pela agente da polícia não condiz com o laudo de lesão corporal, realizado no réu na mesma data da prisão em flagrante, que descreve a ausência de ofensa a sua integridade física (ID 17219917).

Desse modo, diante dos fatos e das provas dos aut0s, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025